Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-61.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2023
Número: 0600375-61.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 19/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600375-
61.2020.6.16.0174, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal para o pedido
formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Silfarne de Quadros, pelo crime tipificado no
artigo 289 do Código Eleitoral, bem como ao pagamento das custas processuais, segundo
inteligência do art. 804 do Código Processual Penal e do art. 373, parágrafo único, do Código
Eleitoral a pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias de multa, o qual deverá ser calculado
sob o percentual de 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa e atualizado monetariamente até a
data do efetivo pagamento (art. 49, § 2°, Código Penal). Substituída pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direito, cujas condições de serão estabelecidas por ocasião do início da
execução da pena, a fim de adequá-las às condições e limitações pessoais do sentenciado. (Ação
Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de Silfarne de
Quadros, em razão dos fatos assim descritos: "No dia 25 de março de 2015, na 3ª Zona Eleitoral,
localizada na Rua João Parolin, nº 55, Prado Velho, nesta cidade de Curitiba-PR, o denunciado
Silfarne de Quadros, ciente da ilicitude de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente como
eleitor, ao cadastrar novo número de inscrição eleitoral, qual seja, 108188520639, junto à 3ª Zona
Eleitoral de Curitiba-PR, utilizando-se para tanto o falso nome de Luiz Fernando de Quadros.
Consta que o denunciado já possuía inscrição eleitoral junto à 3ª Zona Eleitoral de Curitiba, sob o
número 002862760604, cujo alistamento foi realizado em 22 de janeiro de 2014 na cidade de
Curitiba-PR, conforme informação de fl. 10, consulta de eleitor de fls. 11-13 e respostas biométricas
de fls. 14 e 15. Ao que se apurou, na data dos fatos, o denunciado Silfarne de Quadros, com o fim
de inscrever-se fraudulentamente, fez inserir declaração falsa, no requerimento de alistamento
eleitoral junto à 3ª Zona Eleitoral, ao identificar-se como Luiz Fernando de Quadros, nascido em...,
informações estas divergentes de seus dados originais de identificação, conforme informação de
fl. 10, consulta de eleitor de fls. 11-13 e respostas biométricas de fls. 14 e 15. De acordo com os
dados fornecidos pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná de fls. 31-36, confrontadas as
impressões digitais dos arquivos de Silfarne de Quadros, RG nº ... e de Luiz Fernando de
Quandros, RG nº ..., ambas pertences a mesma pessoa"; Referente Inquérito Policial nº
0079859/2020 - DELINST/DRCOR/SR/PF/PR, registrado na 174ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.;
0600015-29.2020.6.16.0174).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILFARNE DE QUADROS (RECORRENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43728642
26/09/2023
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.548

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600375-61.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SILFARNE DE QUADROS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO ELEITORAL
FRAUDULENTA. ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUDIÊNCIA REALIZADA ON-LINE. FALHAS TÉCNICAS.
INTERROGATÓRIO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA E ATOS SUBSEQUENTES
ANULADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A
REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. No processo penal, o interrogatório instrumentaliza a ampla defesa e
o contraditório, pois neste momento o acusado pode oferecer a sua
versão sobre os fatos que lhe são imputados, de modo que a sua não
realização, em razão de falhas técnicas de conexão de internet, implica
cerceamento de defesa.

2. Não há sequer indícios de que o réu tenha deliberadamente se
ausentado da audiência de interrogatório virtual, caracterizando
cerceamento de defesa a interpretação da ausência em seu desfavor.

3. Quanto à nulidade propriamente dita, sabe-se que sua decretação
leva em conta o postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual,
nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato
será declarado nulo, se dessa nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Num. 43728642 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092613415789800000042687809
Número do documento: 23092613415789800000042687809
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/09/2023 12:40:03

4. O prejuízo para a defesa é manifesto no caso ora posto a deslinde
judicial, pois sobreveio a decisão condenatória sem que fosse
oportunizado ao réu expor a sua versão dos fatos.

5. Impõe-se, assim, a nulidade da decisão que decretou a revelia,
assim como de todos os atos processuais subsequentes, nos termos
do artigo 573 do Código de Processo Penal.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo réu Silfrane de Quadros
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Curitiba,
que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou pelo crime de inscrição eleitoral
fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, à pena de 1 (um) ano de reclusão
e 5 (cinco) dias de multa.

Em suas razões recursais (ID 43573083), o recorrente sustentou, em síntese,
que não esteve presente no interrogatório, em razão de problemas de conexão de internet
e que a declaração de revelia implicou indevido cerceamento de defesa, devendo, em
razão disso, serem declarados nulos os atos processuais subsequentes. Quanto ao
mérito, asseverou não existirem provas suficientes para caracterização do elemento
subjetivo do tipo penal, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para a) preliminarmente, ser
reconhecida a nulidade processual absoluta, por invalidade de sua intimação e
cerceamento de defesa, nos termos do artigo 564, III, alínea "e" conjugado com o artigo
573, §1º, do Código de Processo Penal, com a consequente anulação dos atos
processuais subsequentes ao interrogatório e o retorno do processo ao status quo ante,
sendo determinada a sua intimação para novo ato instrutório a ser designado; e b)
subsidiariamente, a reforma da sentença prolatada, para que seja absolvido em razão de
Num. 43728642 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092613415789800000042687809
Número do documento: 23092613415789800000042687809
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/09/2023 12:40:03

fundada dúvida sobre a existência do crime ou por não haver prova suficiente para a
condenação.

Em sede de contrarrazões (ID 43573087), o Ministério Público Eleitoral
aduziu que não houve cerceamento de defesa, e a revelia do recorrente foi decretada
regularmente. Sustentou que o conjunto probatório demonstra de forma sólida a
materialidade e autoria do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral. Ao final,
requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não provimento, mantendo-se a
sentença prolatada.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43593848), manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento da questão preliminar de
mérito aventada, para o fim de declarar a nulidade da sentença proferida e determinar a
baixa do feito ao primeiro grau para realização do interrogatório do réu.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta o recorrente que durante o interrogatório virtual houve falha técnica
que comprometeu sua presença no ato instrutório e que a decretação de revelia
caracterizou cerceamento de defesa, violando as garantias fundamentais da ampla
defesa e do contraditório, o que determina a nulidade dos atos processuais
subsequentes, nos termos do artigo 564, III, e do artigo 573, §1º, ambos do Código de
Processo Penal.

O contraditório e a ampla defesa são garantias previstas na Constituição
Federal, no rol de direitos fundamentais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
Num. 43728642 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092613415789800000042687809
Número do documento: 23092613415789800000042687809
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/09/2023 12:40:03

inerentes;

O interrogatório do réu possui natureza mista, porque, além de meio de
prova, consiste também em ato de defesa pelo qual o acusado pode oferecer a sua
versão sobre os fatos que lhe são imputados, sendo, portanto, um dos principais
instrumentos da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, esclarece Aury Lopes Jr :

[O interrogatório] é o principal meio de exercício da autodefesa e que tem, por isso,
a função de dar materialmente vida ao contraditório, permitindo ao sujeito passivo
refutar a imputação ou aduzir argumentos para justificar sua conduta.

[...]

"Através do interrogatório, o juiz pode tomar conhecimento de elementos úteis para
a descoberta do delito".

Em razão da importância do interrogatório como meio de defesa para o réu, a
jurisprudência é no sentido da declaração de nulidade absoluta quando há ausência do
interrogatório.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU
REVEL. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. FALTA DE INTERROGATÓRIO DO
ACUSADO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O interrogatório é ato obrigatório, que pode ser realizado a qualquer tempo. Desse
modo, tendo o acusado comparecido em juízo logo após a audiência de instrução e
julgamento e pleiteado sua oitiva, deveria o magistrado ter-lhe dado a oportunidade de
apresentar sua versão sobre a acusação.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.317.646/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 28/3/2014.)

E também desta Corte Eleitoral em caso muito similar ao ora em análise:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
ARTIGO 350, CAPUT, DO CÓDIGO ELEITORAL. AUDIÊNCIA REALIZADA PELO
APLICATIVO WHATSAPP. FALHAS NO ÁUDIO. INTERROGATÓRIO
PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO
PREJUDICADO.

1. No processo penal, o interrogatório possui natureza mista porque, além de meio de
prova, consiste também em ato de defesa, pelo qual o acusado pode oferecer a sua
versão sobre os fatos que lhe são imputados.

2. Ocorridas durante a audiência, as falhas no áudio podem ter impossibilitado a
compreensão da pergunta do magistrado (Quer responder às perguntas ou não),
situação que determina o acolhimento da alegação de que o encerramento do
interrogatório violou o direito da recorrente de apresentar a sua versão sobre os fatos.
Num. 43728642 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092613415789800000042687809
Número do documento: 23092613415789800000042687809
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/09/2023 12:40:03

3. O cerceamento de defesa resulta na anulação da sentença e no retorno dos autos à
origem, a fim de que seja realizada nova audiência de instrução para a realização do
interrogatório.4. Recurso prejudicado.

(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060002327, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 76, Data
20/04/2023)

Na espécie, a ausência do réu em seu interrogatório, devido a falhas técnicas
ou problemas com a conexão de internet, está confirmada pela gravação da audiência de
instrução (ID's 43573066, 43573067, 43573068, 43573069, 43573070 e 43573071).

Conforme se depreende da gravação da audiência de instrução, o ato demora
a ser iniciado em razão das tentativas de confirmação da presença do réu no ambiente
virtual da audiência. A audiência somente tem início após a confirmação da presença do
réu pelo secretário do ato, entretanto, mesmo com a confirmação, não é possível ver
nenhuma imagem do réu.

Finalizada a parte instrutória da audiência, o Defensor Público solicita a
concessão de entrevista reservada com o réu, neste momento, tanto o Defensor Público,
quanto o servidor que secretaria o ato, tentam, sem êxito, estabelecer contato com o réu
por chamadas telefônicas e de whatsapp.

Durante as tentativas de contato, o servidor informa que a presença do réu na
sala virtual de audiência não era constante, sendo que diversas vezes o seu status
constava como "conectando".

Do que consta nos autos, não houve imputação, ao recorrente, da
responsabilidade sobre o ocorrido, por ter ele se colocado "em situação de possível
instabilidade do celular, o que agora não pode alegar em sua defesa", (ID 43573051)
porquanto sua intimação deu-se para audiência de instrução virtual, não presencial.

Assim, não havendo nos autos confirmação de que o réu tenha
deliberadamente se ausentado da audiência, caracteriza cerceamento de defesa a
interpretação da ausência em seu desfavor.

Quanto à nulidade propriamente dita, sabe-se que sua decretação leva em
conta o postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual, nos termos do artigo 563 do
Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se dessa nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.

O prejuízo para a defesa é manifesto no caso posto a deslinde judicial, pois,
em sequência ao interrogatório não realizado, mesmo tendo se insurgido contra, em sede
de alegações finais, sobreveio a decisão condenatória sem que fosse oportunizado ao réu
expor a sua versão dos fatos.

À vista disso, posta a relevância do interrogatório para o processo penal e
demonstrado o prejuízo à defesa do recorrente, deve ser declarada a nulidade da decisão
Num. 43728642 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092613415789800000042687809
Número do documento: 23092613415789800000042687809
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/09/2023 12:40:04

que decretou a sua revelia, assim como de todos os atos processuais subsequentes, nos
termos do artigo 573 do Código de Processo Penal:

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores,
serão renovados ou retificados.

§ 1º A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.

§ 2º O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

E, assim sendo, há de se determinar o retorno dos autos à origem, para que
seja realizado o interrogatório do réu e a continuidade do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 564, inciso III, alínea e, e no
artigo 573, §1º, ambos do Código de Processo Penal, voto pelo acolhimento da preliminar
de cerceamento de defesa, a fim de anular a decisão que decretou a revelia do réu e
todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja
realizado o interrogatório do réu.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

LOPES, Aury Jr. Direito Processual Penal, 18. ed., p. 498 e 499, São Paulo: Saraiva Educação,
2021.

EXTRATO DA ATA

Num. 43728642 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092613415789800000042687809
Número do documento: 23092613415789800000042687809
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/09/2023 12:40:04

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600375-61.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: SILFARNE DE QUADROS - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.09.2023

Num. 43728642 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092613415789800000042687809
Número do documento: 23092613415789800000042687809
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/09/2023 12:40:04